Tribunal: STF
Processo: AI 66905
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
EMENTA: - TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA (Dl 999/69). DELA NÃO SE EXIMEM, A
PRETEXTO DE QUE SEUS VEÍCULOS SÓ TRANSITAM EM ZONA URBANA OU SUBURBANA
EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS.
        AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.